Tribunal: TJMT
Processo: 1008304-51.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008304-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (AGRAVANTE), HERCULES BORGES GUIMARAES - CPF: 395.854.761-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA PRÉVIA OU ARRESTO INDEFERIDO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto ou penhora prévia, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo exequente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inexistentes no estágio inicial que se encontra o feito na origem.

Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do
quantum
devido, de rigor a manutenção da decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008304-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WILSON CLAUDIO DA SILVA

AGRAVADO:

HERCULES BORGES GUIMARAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILSON CLAUDIO DA SILVA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1007547.12-2024.811.0015, ajuizada em desfavor de
HERCULES BORGES GUIMARAES
, que indeferiu a penhora prévia ou de arresto de bens do executado.

O agravante argumenta que o Magistrado indeferiu o pedido sob o argumento de que “
para o efeito de concessão da medida cautelar de arresto de bens, subsiste a necessidade de ultimação da tentativa infrutífera de citação do executado ou de comprovação de que o devedor desenvolva atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar o direito de credores
” (sic).

Dessa forma, afirma que
“o magistrado de piso, sustenta sua decisão na inexistência de infrutífera citação do executado
” (sic).

Defende que “
não há que se falar em necessidade de tentativa frustrada de citação, ou mesmo prova cabal de dilapidação do patrimônio, mas sim do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, “fumus boni iuris e periculum in mora”, como passa a demonstrar
” (sic).

Salienta que “
A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o título apresentado é líquido, certo e exigível, tratando-se de título executivo extrajudicial nos termos da lei e o Executado não efetuou o pagamento do débito no tempo e modo convencionado
” (sic).

Descreve que “
o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pela possibilidade de alienação do capital do Executado, uma vez que trata-se de bens de fácil comercialização, ou até mesmo de simulação de transferência com a simples mudança de local de pastagem do gado, e ainda, que a propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição Art. 1.267 do Código Civil, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo
” (sic).

Ressalta que “
não há que se falar na irreversibilidade da medida quando diante de um bem maior em jogo, em que a lesão tornar-se-á irreversível, sendo imprescindível a observância ao princípio da proporcionalidade
” (sic).

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para que sejam arrestados os bens de propriedade do executado descritos na inicial (Id. 208418153).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 05/04/2024, conforme decisão de Id. 209599186.

Sem contraminuta.

Preparo devidamente recolhido (Id. 208427164).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WILSON CLAUDIO DA SILVA
,

ora agravante,

ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
HERCULES BORGES GUIMARAES
, objetivando o pagamento de dívida de R$588.391,00 (quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e um reais), conforme termo de confissão de dívida, que atualizada monta em R$710.401,46 (setecentos e dez mil, quatrocentos e um reais e quarenta e seis centavos).

O agravante postulou pela realização de penhora prévia ou de arresto de bens do executado, que foi indeferido pelo Magistrado de piso
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
Indefiro
, nesta quadra processual, o pedido de
realização de penhora prévia ou de arresto de bens do executado
. É que, para o efeito de concessão da medida cautelar de arresto de bens,
subsiste a necessidade de ultimação da tentativa infrutífera de citação do executado ou de comprovação de que o devedor desenvolva atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar o direito de credores
[STJ, AgRg no AREsp n.º 555.536/PA, 2.ª Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 19/05/2016].

Na hipótese concreta,
não subsistiu tentativa infrutífera, eficaz e concreta, de citação do executado e/ou apresentação de prova concreta de situação de insolvência civil
, visto que a existência de somente uma ação de despejo, por si só, não significa que o executado esteja desenvolvendo atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar o direito de credores, e não há provas de que o seu patrimônio não seja capaz de arcar com a obrigação jurídica. Assim, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe [TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.033553-1/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em

19/10/2023].(...)”.

Pois bem. Embora a execução objeto da lide seja referente a um contrato formulado entre as partes de confissão de dívida,
cumpre registrar que o arresto é uma medida judicial de apreensão de bens de um devedor para garantir um futuro pagamento do débito.

Portanto, a tutela de urgência será concedida pelo juiz quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Logo, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova documental da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação.

Ocorre que, no caso dos autos,
não é possível, ao menos neste momento, atestar que o executado agravado não tenha meios para satisfazer futura e eventual penhora, pois não há indícios de que o mesmo esteja dilapidando o patrimônio ou entrando em insolvência, ou mesmo utilizando-se de qualquer expediente fraudulento para frustrar uma futura e incerta indenização.

Aliás, observa-se que na origem apresentou exceção de pré-executividade, argumentando acerca da inexistência de novação da dívida, e por conseguinte, ausência de liquidez. Asseverou, ainda, quanto o pagamento parcial, trazendo na oportunidade comprovantes.

Nessa vereda, a mera alegação de hipotético risco de dano, sem correlacioná-lo a elementos probatórios incisivos, torna insubsistente o ventilado “periculum in mora”, um dos requisitos para a concessão de medida cautelar.

Dessa forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

Nesse sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS VENCIDOS –
PEDIDO DE ARRESTO SOBRE BEM MÓVEL –
INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO
– SUPERVENIÊNCIA DE DOCUMENTO COM A INDICAÇÃO DO BEM PERTENCENTE A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, é indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Sendo apresentado documento com o registro de que o bem indicado à penhora está em nome de terceira pessoa estranho a lide, resta neutralizada a constrição postulada, eis que demanda dilação probatória para a formação de demais elementos envolvendo o bem indicado (domínio, posse, tradição), inaplicáveis nesta via recursal. Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar para o arresto, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizado a regular instrução probatória, é medida que se impõe.”
(N.U 1014594-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR –
ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA

– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.
”
(TJ-MT 10202684620218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C DANOS MORAIS CONTRA EX-SÍNDICA –
PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE BEM IMÓVEL – MEDIDA EXTREMA QUE REQUER A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA
– PRECEDENTES DESTA CORTE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de cognição sumária é descabido o deferimento da medida cautelar que visa o arresto de bem imóvel de propriedade da ex-síndica no início da fase de conhecimento quando não comprovado inequivocamente o estado de insolvência da parte adversa, ante a ausência do periculum in mora, requisito para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC/15)
.”
(TJ-MT 10158437320218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

No mesmo trilhar, segue os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE ARRESTO DE BENS MÓVEIS - INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. No caso dos autos, não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelos agravados, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de os executados/agravados estarem em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.”
(N.U 1011489-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA –
ARRESTO
DE ATIVOS FINANCEIROS ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA RÉ –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES
– RECURSO NÃO PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiro encontrados nas contas bancárias da ré se neste momento processual não há prova suficiente da arguida incapacidade financeira.”
(TJ-MT 10134022220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024